Tribunal: TJES
Processo: 5010277-84.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010277-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VILA VELHA VENT EVENTOS LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010277-84.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VILA VELHA VENT EVENTOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: P
ATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUTORA RECONHECE OS DÉBITOS EM ABERTO. DÍVIDAS EXISTENTES E LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora afirma que é usuária das instalações de nº 1302038 e 160562197, e que, em razão de sua condição financeira atual, gerada pela pandemia da COVID-19, afirma que não conseguiu quitar as faturas a partir do mês de março de 2020, totalizando débito de R$ 28.638,15 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos).

Aduz que tentou realizar acordo para pagamento, mas que não conseguiu arcar com o valor de entrada exigido pela ré, de 30% do valor total do débito.

Em sede de sentença, a magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (I
D 2752351),
a ré, ora Recorrente, sustenta que, ao mesmo tempo em o juízo
a quo
reconhece que o ordenamento jurídico, em seus arts. 313 e 314 do CC, estabelecem a impossibilidade do credor ser compelido a receber de forma parcelada o seu crédito, condenou a EDP ao parcelamento dos valores devidos pela parte autora, sob o fundamento na demonstração da boa vontade da Recorrida de querer adimplir sua dívida e na COVID-19. Ainda, defende que a própria Recorrida afirma ser devedora dos débitos referentes ao consumo de energia elétrica junto a Recorrente.

Alternativamente, requer que a omissão, qual seja a ausência de determinação para se abster de suspender a energia elétrica apenas com relação aos débitos, ora discutidos, seja sanada. Ainda, requer que seja modificada a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o cumprimento da obrigação de suspensão dos efeitos do protesto, através da expedição de ofícios aos respectivos Cartórios de Protesto de Títulos.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

De início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrida realizou a contratação dos serviços da Recorrente e não adimpliu com suas obrigações, inclusive, a própria assume os débitos. Ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas.

Neste sentido, destaco que não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma parcelada, como requer a consumidora, nem mesmo na legislação consumerista, reconhecidamente protecionista.

Pelo contrário, a previsão legal existente é de que o
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313, CC).

Ademais, de acordo com o artigo 314, CC, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por parte, se assim não se ajustou.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NA COBRANÇA DE DÉBITO VENCIDO. AFASTADA. JUROS APLICADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO ENCONTRAM-SE DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE REGULAMENTOS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, SENDO DE CONHECIMENTO DO RECORRENTE. TARIFA DE CADASTRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO FEITO EM RAZÕES DE RECURSO. MATÉRIA NOVA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, MAS SIM MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS MOLDES DO ART. 98, §3º, DO NCPC. (TJES, 00134685420148080030, Recurso Inominado, Colegiado Recursal - 2º Gab. - Turma Norte, Relator: Luciano Costa Bragatto, Data de Julgamento: 30/05/2016).

Assim, em que pese a situação econômica vivenciada por conta da COVID-19, tal fato não é suficiente para afastar a obrigação contraída pela Recorrida, portanto, a cobrança das dívidas pela Recorrente não se mostra indevida.

Por via reflexa, a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes
representa
exercício regular do seu direito, ante o não pagamento dos débitos, de modo que a medida de urgência deve ser revogada na hipótese, sob pena de ferir as regras estabelecidas contratualmente.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DANDO-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos autorais e, em consequência, revogo a liminar deferida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.